Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EXCLUSIVO COMO PROVA DE CONCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para assegurar a posse da candidata em cargo público de Professora da Educação Básica, com pedido para que a comprovação de conclusão do curso superior seja aceita por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, uma vez que a instituição de ensino não emitiu o diploma a tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar pode suprir a exigência editalícia de diploma para comprovação de formação acadêmica no ato da posse em cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem orientado que, em casos de entrave burocrático para emissão de diploma, a comprovação por certificado de conclusão de curso e histórico escolar é suficiente para o ato de posse, quando demonstrado que o candidato preencheu os requisitos acadêmicos exigidos para o exercício do cargo.
4. A recusa da Administração de aceitar documentos alternativos à apresentação do diploma desconsidera o princípio da razoabilidade, sendo excessiva e desproporcional ao objetivo de verificação da formação necessária ao cargo.
IV. DISPOSITIVO
6. Segurança concedida para afastar a exigência exclusiva de apresentação de diploma para a posse no cargo público, aceitando como suficientes o certificado de conclusão e o histórico escolar, observada a ordem de classificação e demais requisitos legais.